Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-69.2018.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000274-69.2018.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DA GLORIA ANDRADE NOGUEIRA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

APELADO: MUNICIPIO DE ITORORO e outros

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI 11.738/2008). CONTRADIÇÃO E OMISSÃO CONFIGURADAS. SANEAMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, embora tenha reconhecido a ausência de prova de quitação por parte do ente público e a inaptidão de certidão unilateral para comprovar o pagamento do piso salarial, negou provimento ao recurso da servidora, mantendo a limitação temporal da condenação imposta na sentença de primeiro grau (setembro de 2018).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a existência de contradição interna entre a fundamentação do acórdão e o seu dispositivo, bem como omissão quanto ao pedido de inclusão de parcelas vincendas em obrigação de trato sucessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Constatada contradição no julgado, que assenta a ineficiência da prova documental do Município (certidão unilateral) e reconhece que o ônus da prova de quitação é do réu (Art. 373, II, CPC), mas mantém o desprovimento do apelo autoral que visava justamente afastar a limitação da condenação baseada em tal documento.

4.
Ocorrência de omissão quanto ao pedido de parcelas vincendas. Em se tratando de prestações sucessivas, a condenação deve abranger as parcelas que se vencerem no curso do processo enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC.

5.
Necessidade de atribuição de efeitos infringentes para alinhar o dispositivo à fundamentação, garantindo o pagamento das diferenças do piso salarial de forma integral, incluindo parcelas vencidas e vincendas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos
.

Tese de julgamento
: 1. Configura contradição sanável via embargos de declaração a discrepância entre a fundamentação que afasta a validade de prova de quitação e o dispositivo que mantém a limitação da condenação fundada no mesmo documento. 2. A condenação ao pagamento de diferenças de piso salarial deve incluir as parcelas vincendas até a efetiva implementação nos vencimentos, por se tratar de obrigação de trato sucessivo.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 323, 373, II, 1.022, I e II; Lei nº 11.738/2008.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000274-69.2018.8.05.0133
, em que figuram MARIA DA GLORIA ANDRADE NOGUEIRA (como embargante) e o MUNICIPIO DE ITORORO (como embargado).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia
em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos COM EFEITOS MODIFICATIVOS
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, (data registrada no sistema).

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF03